Tribunal: TJMT
Processo: 1005579-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005579-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (AGRAVANTE), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR – SAFRA FUTURA - TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NÃO CAUSAL – EXEGESE DO ART. 784, III, DO CPC E DA LEI 8.929/1994, §4o - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) - GARANTIA DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

O não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida acarreta o indeferimento do pedido dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005579-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA, ANDREIA APARECIDA RIBEIRO

AGRAVADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Diego Jose Bastos Pereira e Andreia Aparecida Ribeiro
, contra decisão que nos Embargos à Execução que move em desfavor de
Amaggi & LD Commodities S.A
, indeferiu pedido de efeito suspensivo à execução (id 80424157- na origem).

Aduzem que enquanto produtores rurais, foram arrendatários da Fazenda Vale do Araguaia, na cidade de Abreulândia-TO, entre 24-03-2014 a 16-7-2021, razão pela qual em 04-02-2020, firmaram operação de “barter” e compra e venda antecipada de soja com a ora agravada, a fim de captar recursos para a produção da safra 2020/2021.

Anotam que, assim, a Amaggi forneceu fertilizantes para o plantio da safra 2020/2021, pelo valor de US$ 193.300,00, acrescido de repasse financeiro de US$ 183.000,00, no total de US$ 376.000,00 para o financiamento da aludida safra.

Asseguram que como os pagamentos foram feitos em adiantamento, ajustaram uma quantia a mais correspondente aos juros do capital mutuado até o efetivo pagamento pelos agravantes, em que consolidaram o débito em US$ 398.478,00.

Dizem que pelo pagamento dos fertilizantes e capital mutuado, ajustaram que entregariam em março de 2021, 14.140 sacas de soja de 60 kg cada, total de 848.000,00 kg do produto negociado a US$ 28,20, a saca, que corresponde ao valor total devido de US$ 398.478,00, o que se comprova por meio de conversas via whatsapp entre o agravante Diego e o Sr. Valdivino José, preposto da AMAGGI, bem assim do Termo de Ajustamento de Preço da Soja.

Afirmam que no Termo de Ajustamento de preço, a cotação do dólar foi de R$5,39, no total de US$ 398.748,00, cuja obrigação da entrega dos 848.400kg do produto equivale a 14.140 sacas no total de R$2.149.251,72.

Aduzem que embora a obrigação principal era a entrega de pouco mais de 14 mil sacas de soja, a agravada exigiu que emitissem a CPR no 2021-35-004-35-702-4584, na qual se comprometeram a entregar 30 mil sacas de soja em grãos, de 60 kg cada, provenientes da safra 2020/2021, no total de 1.200.000,00 kg, como garantia de que honrariam o compromisso, que se traduz em elemento de coerção ao cumprimento do pacto (cláusula denominada “garantias”).

Defendem que ao estabelecer na CPR tal quantia excedente de sacas de soja sem lastro de pagamento, no caso de seu descumprimento, persiste a garantia do recebimento de eventuais encargos moratórios (multas, washout, juros, etc). Contudo, se não houver o cumprimento da obrigação principal, a eventual cobrança da garantia importa verdadeiro enriquecimento ilícito da agravada, porquanto objetiva receber grãos pelos quais não pagou e não tem direito.

Asseveram que a obrigação principal foi integralmente cumprida na data ajustada com a entrega das 14.140 sacas do produto, como se observa do extrato da obrigação, documento produzido pela própria agravada, tanto que na informação “lista de lotes de compras” não há saldo a pagar, porque os agravantes amortizaram todas as operações.

Anotam, contudo, que na tabela Resumo Garantias, consta saldo a entregar da garantia de 951.600kg de soja, sem fixação de preço como se observa da coluna “saldo a fixar da garantia”, o que por si só demonstra que tal quantidade excedente de soja não tem lastro, porquanto não fora negociado preço e nem entrega do produto pelas partes, de modo que constitui apenas reforço de garantia em favor da AMAGGI.

Aduzem que o efeito suspensivo postulado nos Embargos à Execução, na origem, fora indeferido por força de liminar concedida no RAI no 1004499-61.2022, interposto pela AMAGGI, nos autos dos Embargos de Terceiros ajuizados por Hércules Souza Castelano. Contudo, afirmam que as teses em nada se assemelham, além de que os agravantes não podem responder por atos constritivos de demanda que não figuram como partes.

Asseveram que a execução movida pela agravada está segura porque a própria Amaggi informou a averbação premonitória da ação nas matrículas no 1.908 e 1.684, de propriedade dos devedores solidários, cujos bens são avaliados em R$2.869.280,00 e R$2.877.600,00, respectivamente, o que é suficiente para garantir a lide executiva.

Entendem que referida averbação premonitória constitui medida assecuratória da execução, porquanto os proprietários não podem alienar os bens, sob pena de sofrerem sanções (artigo 921, §1o, do CPC).

Reclamam que a não concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução acarretará o prosseguimento do feito executivo, com indevida expropriação de bens, em evidente dano grave e de incerta reparação aos ora agravantes.

Ressaltam a alta litigiosidade sobre o direito controvertido, porque de um lado, há concreta alegação dos agravantes de que a dívida cobrada está quitada. De outro, há o autor dos Embargos de Terceiros que nada se relaciona com a execução e busca proteger seu patrimônio, porque a agravada pretende arrestar soja do imóvel rural do qual os agravantes eram arrendatários e atualmente não exercem mais atividades.

Justificam, assim, a presença dos requisitos à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, indeferidos na origem, o que postulam em sede de antecipação dos efeitos da tutela neste recurso.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (id 126176159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscam os agravantes
Diego Jose Bastos Pereira e Andreia Aparecida Ribeiro
, a reforma da decisão que
recebeu os embargos à execução interpostos contra
AMAGGI &LD COMMODITIES S.A
,
sem efeito suspensivo.

Na estreita via do agravo de instrumento, necessário se faz apenas verificar se presentes os elementos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

A concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos requer a apresentação de fundamentos relevantes e da demonstração do risco de que a execução poderá causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, além que incumbe ao embargante garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

No entanto, sua concessão ainda se faz em caráter excepcional e mediante a demonstração dos requisitos antes mencionados.

Ocorre que, no caso, a dinâmica processual evidencia que os requisitos não estão presentes.

Os agravantes ajuizaram os presentes Embargos à Execução em desfavor da agravada ALZ, com objetivo de
suspender o trâmite da execução de entrega de coisa incerta no
1044744-25.2021.8.11.0041
, lastreada no inadimplemento da CPR no 2021-35-004-35-702-4584, em que os agravantes se comprometeram a entregar 951.600Kg, equivalente a 15.860 sacas de soja em grãos, da safra de 2020/2021, com penhor preferencial agrícola registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Abreulândia/TO.

Na referida execução, na data de 09-02-2022, fora concedido arresto, mediante caução, em favor da agravada, cuja liminar fora
suspensa em razão do ajuizamento de
Embargos de Terceiros por Hercules Souza Castelano
. Contudo, a agravada ALZ se insurgiu contra, por meio do RAI 1004499-61.2022, em que fora concedida antecipação dos efeitos da tutela naquele recurso para determinar a manutenção do cumprimento da liminar de arresto outrora concedida na Execução.

Não fosse suficiente, os embargantes, aqui agravantes não comprovaram ter cumprido as exigências contidas no §1o do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo.

É que com o objetivo de obter a concessão do efeito suspensivo, defendem que demanda estaria garantida por meio de caução, oriunda da averbação
premonitória levada à registro pela agravada, nas matrículas no 1.908 e 1.684, de propriedade dos devedores solidários, o que seria suficiente para garantir a lide executiva.

Ocorre que referida averbação premonitória não constitui propriamente ato constritivo, porquanto tem a função de apenas informar a terceiros que, eventualmente determinado imóvel poderá vir a sofrer constrição, sem, contudo, afetar o direito de propriedade.

Não se trata, portanto, de penhora.

Do exposto, eventual averbação premonitória à margem das matrículas de imóveis dos agravantes não constitui fundamento jurídico capaz de convencer tratar-se de garantia do juízo executivo.

Cumpre destacar, ainda, que o simples oferecimento de caução não impõe automaticamente a suspensão da Execução em curso, razão pela qual o caput do artigo 919, do CPC, dispõe que os Embargos, em regra, não dispõem de efeito suspensivo.

Por fim, no que tange aos argumentos de suposto pagamento integral do débito reclamado pela agravada, naturalmente exige produção de provas na origem, com a verticalização da questão.

Pondera-se, no ponto, que
a execução encontra-se lastreada em título executivo formalmente constituído
o qual prevê a obrigação de entrega de 1.800.000kg de soja em grãos (equivalentes a 30.000 sacas de 60kg cada) e não apenas os 848.400kg já entregues pelos agravantes.

Os agravantes não convencem da relevância da fundamentação invocada, porque, em princípio, além de não aparentar qualquer mácula, a CPR se trata de título extrajudicial por expressa disposição legal (art. 784, III, CPC e Lei n. 8.929/1994, §4o), cujo título de crédito autoriza o seu portador sua execução, independentemente da origem do crédito ou da existência de outras obrigações.

Necessário relembrar, ademais, que o arresto concedido na demanda executiva, encontra-se, ao que consta, garantido por caução prestada pela agravada exequente AMAGGI, na modalidade Seguro Garantia, com apólice emitida no valor de R$3.583.408,40.

O não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida acarreta o indeferimento do pedido dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de origem.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Diego Jose Bastos Pereira e Andreia Aparecida Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022